Tribunal: TJSP
Processo: 1011239-04.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução – Cabimento – Hipótese em que a execução está instruída com nota fiscal eletrônica, acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação – Existência de documentos comprobatórios da entrega - Higidez do título – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução – Cabimento – Hipótese em que a execução está instruída com nota fiscal eletrônica, acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação – Existência de documentos comprobatórios da entrega - Higidez do título – Sentença reformada – Exceção de pré-executividade rejeitada - RECURSO PROVIDO.